Tribunal: TJBA
Processo: 8005854-10.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005854-10.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: LUCYMIRIAN FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA REVISIONAL ANTERIOR QUE RECONHECEU ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DESCARACTERIZOU A MORA – DECISÃO QUE NÃO IMPLICA QUITAÇÃO DO DÉBITO – CONTINUIDADE DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE INADIMPLEMENTO POSTERIOR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOLETOS PARA PAGAMENTO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR DEPÓSITO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR INDEVIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

O reconhecimento de abusividade contratual em ação revisional não implica quitação do débito, mas apenas saneamento do contrato, que prossegue válido nos moldes fixados judicialmente.

2.

É possível o inadimplemento superveniente após a revisional, cabendo ao credor adotar medidas cabíveis, inclusive a busca e apreensão.

3.

Alegando a devedora que deixou de pagar por ausência de emissão de boletos, deve o juízo assegurar a possibilidade de depósito judicial dos valores devidos, evitando que a circunstância impeça a análise da mora.

4.

Sentença cassada, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8005854-10.2023.8.05.0229
, sendo Apelante
BANCO HONDA S/A
e Apelada
LUCYMIRIAM FERREIRA DOS SANTOS VIEIRA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator